Tribunal: TJDFT
Processo: 0715088-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715088-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO PAULO SOARES LOPES AGRAVADO: MARIA DO CARMO MELO DE OLIVEIRA SALES D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que acolheu, em parte, impugnação à penhora determinando o desbloqueio do valor de R$ 15.851,40 (quinze mil e oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos) na conta corrente da agravada, junto à Caixa Econômica Federal – CEF , e do valor de R$ 2.157,99 (dois mil e cento e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos), no Banco de Brasília – BRB, por se tratarem de verba salarial. Entretanto, manteve a penhora Sisbajud realizada na conta da agravada no Banco do Brasil nos seguintes valores: “R$ 15,47; R$ 22,47; R$ 338; R$ 852,76”, pois a agravada não apresentou nenhuma justificativa que impedisse os referidos bloqueios. O agravante narra que os extratos apresentados (ID no 123431017, processo de origem) demonstram uma movimentação diversa na conta corrente da agravada, que descaracteriza a natureza salarial da verba penhorada. Acresce que a agravada não apresentou elementos capazes de comprovar a natureza salarial dos valores bloqueados em suas contas bancárias. Frisa que, mesmo que se admitisse que os valores bloqueados proveem de verba salarial, a importância bloqueada não atinge a subsistência da agravada, pois ela recebe duas aposentadorias, sendo uma no valor líquido de R$ 15.449,51 (quinze mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos) e a outra de R$ 14.382,99 (quatorze mil e trezentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos), daí porque o bloqueio se mostra lícito, eis que foi preservada a subsistência da agravada e a efetividade da prestação jurisdicional. Colaciona julgados nesse sentido. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, a fim de manter todos os bloqueios realizados nas contas bancárias da agravada, e, no mérito pugna pelo provimento do agravo, com o acolhimento do pedido para que sejam mantidas todas as penhoras. Ao final, pede que, caso não seja esse o entendimento deste Tribunal, seja mantido pelo menos trinta por cento (30%) do valor bloqueado, de acordo com a Teoria do Mínimo Essencial. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Apesar de ver materializado o risco de dano de difícil reparação, diga-se que, quanto à relevância da fundamentação recursal, em análise prelibatória, não restou caracterizada a probabilidade do direito. À primeira análise, parece que a penhora atingiu o salário da agravada, pois não se verifica, a princípio, a existência de capital em suas contas junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco de Brasília, que possuam natureza diversa de verba salarial, passível de ser penhorado, como bem analisou o juízo a quo: “Em relação ao valores oriundos da CEF, embora os extratos ID 123431017 não apresentem o nome da executada, é possível perceber que se trata de documento gerado por aquele banco, eis que o valor bloqueado coincide com o que apresentado no Sisbajud. No caso, a executada ainda apresentou os seus contracheques (ID 123431018, ID 123431019 e ID 123431020), os quais indicam valores coincidentes com o salário creditado no extrato ID 123431017, do qual se depreende pelas movimentações do mês de abril (ID 123431017 – Pág. 3) que a quantia bloqueada provém integralmente do que recebido àquele título. Sobre a questão, cumpre esclarecer ao exequente que, embora visualize movimentações diversas na conta corrente da executada, só é possível perceber movimentações de saques e transferências realizadas, o que, ao contrário do que aduz o credor, não desnatura a natureza exclusivamente salarial das quantias disponíveis na conta, situação que apenas seria caracterizada se houvesse evidente recebimento periódico de valores. Além disso, os extratos apresentados revelam pelo saldo de alguns dias que o salário da exequente é inteiramente consumido. Diante disso, reconheço a natureza salarial dos valores bloqueados na CEF e a consequente impenhorabilidade. Logo, determino a sua liberação. Em relação à quantia bloqueada no BRB (R$ 2.157,99), a executada afirmou também se tratar de verba salarial e apresentou contracheques ID 124046648 e extrato bancário ID 124046650 que indica bloqueio judicial em valor coincidente com o que ocorrido neste processo”. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Por tais razões, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, 31 de maio de 2022 16:41:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator